Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721938-85.2021.8.07.0007 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se o réu acerca da petição e documento constante do id 66020827. Após, conclusos. Brasília/DF, 11/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator